Tribunal: TJSP
Processo: 0024226-21.2000.8.26.0309
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário.
– A questão referente ao cabimento de apelação em caso de execução fiscal com valor inferior a 50 ORTN é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos, ARE 637.975/MG, Tema n. 408/STF.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000176242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0024226-21.2000.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, sendo Agravante(s) Prefeitura
Municipal de Itupeva e Agravado(s) Wilson Roberto Bardi
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 11 de março de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0024226-21.2000.8.26.0309/50000 -Voto no 40.878
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.878
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
0024226-21.2000.8.26.0309/50000 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA
AGRAVADA: WILSON ROBERTO BARDI
AGRAVO
INTERNO

Decisão
monocrática
que
nega
seguimento a recurso extraordinário.
A questão referente ao cabimento de apelação em caso de
execução fiscal com valor inferior a 50 ORTN é idêntica à matéria
tratada no rito dos recursos repetitivos, ARE 637.975/MG, Tema
n. 408/STF.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
ITUPEVA
(fls.
52/57)
contra
decisão
que,
em
cumprimento à alínea 'b' do inciso I, do art. 1.030, do Código de Processo
Civil, negou seguimento a recurso extraordinário, por reconhecida
identidade de matéria com orientação firmada pela Suprema Corte em
julgado sob a técnica dos recursos seriais, nos autos do ARE n.
637.975/MG.
Alegou a agravante, em síntese, que o critério adotado para
determinar um valor mínimo para a Fazenda Municipal recorrer nas ações
de execução não poderia subsistir, pois cada Município possui uma
realidade única e diferente dos demais entes federativos, sendo o critério
estabelecido subjetivo e arbitrário.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0024226-21.2000.8.26.0309/50000 -Voto no 40.878
3
Com efeito, a decisão agravada fez-se em cumprimento ao
art. 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil, cujo fragmento
apresenta o seguinte teor:
O julgamento do mérito do ARE no 637.975/MG, Tema no
408, STF, DJe 01.09.2011, contém a seguinte tese:
É compatível com a Constituição o art. 34 da Lei 6.830/1980,
que afirma incabível apelação em casos de execução fiscal
cujo valor seja inferior a 50 ORTN.
Assim, considerando estar o v. acórdão em harmonia com o
julgamento do mérito acima mencionado, em cumprimento ao
disposto no art. 1030, inc. I, alínea "b", do Código de
Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário
interposto.
Há identidade entre a matéria aqui tratada, referente ao
cabimento de apelação em caso de execução fiscal com valor inferior a 50
ORTN e aquela examinada pela Corte Suprema na sistemática dos
recursos repetitivos ARE n. 637.975/MG, com julgamento definitivo de
mérito, asseverando, verbis:
É compatível com a Constituição o art. 34 da Lei
6.830/1980, que afirma incabível apelação em casos de
execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN.
Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido,
convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos:
No caso dos autos, aplicável o disposto no artigo 34 da LEF,
não se admitindo o processamento da apelação quando o
valor da execução for igual ou inferior a 50 ORTNS. (fls. 27)
Assim, não há como se proceder a modificação do decidido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0024226-21.2000.8.26.0309/50000 -Voto no 40.878
4
de vez que está em perfeita consonância com o paradigma julgado pela
Suprema Corte.
Dessa forma, diante da inexistência de erro na subsunção
do caso concreto ao leading case paradigma, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.

MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)